Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 32.159/97), rejeitou pedido de destaque dos honorários contratuais relativos à fase de conhecimento, com fundamento na inexistência de relação contratual entre os beneficiários individualizados do título executivo e o escritório de advocacia. A liminar foi indeferida. O recurso foi contrarrazoado. É o relatório. Em reexame às condições objetivas do recurso verifico que o agravo é intempestivo. A decisão recorrida foi passada em 14/09/2022. Em 20/02/2024 (id 187151362) o Agravante atravessou uma petição dizendo que a publicação do DJE não constou seu nome, e, para comprovar, juntou o DJE que publicou a decisão em texto integral. Ao invés de dar-se por intimado na data de sua petição e aviar o recurso de agravo contando o prazo dessa data, o Agravante requereu que fosse feita nova publicação da mesma decisão que juntou e que, na nova publicação, constasse o seu nome. O juiz deferiu o pedido, embora não fosse o caso de fazê-lo. É processualmente inaceitável que o interessado junte uma decisão e requeira que seja intimado dela por via de nova publicação. O conhecimento da decisão ficou óbvio com a juntada dela própria. Segundo princípio da eventualidade, o Agravante, se intencionasse recorrer, deveria ter aviado o agravo contando o prazo a partir da data de sua petição, ocasião em que ele próprio juntou o DJE contendo a decisão. O princípio da eventualidade, também conhecido como princípio da concentração, é um dos pilares fundamentais do direito processual civil brasileiro. Segundo ele, a parte deve alegar toda matéria de fato e de direito e apresentar todos os recursos que entender cabíveis a partir do momento em que, comprovadamente, toma conhecimento do pronunciamento judicial. Isso evita a proliferação de incidentes processuais e promove a celeridade processual, já que todas as questões são trazidas ao processo desde o momento em que se toma conhecimento do ato. O agravo de instrumento só foi interposto em 02/04/2024, ou seja, muito além do prazo previsto. Ante o exposto, em reexame ao cabimento do agravo, ausente um pressuposto objetivo para seu conhecimento, nego-lhe seguimento. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator